Tribunal: TJDFT
Processo: 0725303-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER E VARA CRIMINAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR NÃO EVIDENCIADO. VIOLÊNCIA BASEADA NO GÊNERO NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA INDEVIDA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A Lei Maria da Penha tem como objetivo proteger a mulher em situação de vulnerabilidade, para tanto é necessária a demonstração inequívoca de que a conduta do agente foi praticada na condição de hipossuficiência ou baseada no gênero em relação à vítima.
2. Conjuntamente com a condição de vítima mulher, para que seja aplicada a Lei n° 11.340/2006 é necessário que estejam presentes também os requisitos insertos em seu art. 5° que dispõe que a violência praticada contra mulher, seja no âmbito da unidade doméstica, a derivada da unidade familiar ou a decorrente de relação íntima de afeto, deve ser cometida com base na hierarquia ou superioridade do ofensor em face da vítima
3. Os elementos constantes dos autos não indicam uma condição de vulnerabilidade da mulher. Pelo contrário, denota a adoção de comportamentos violentos por parte da interessada e que não guardam conexão com eventuais delitos que teriam sido supostamente praticados pelo homem durante o relacionamento do casal.
4. Vale dizer, cuida-se de fatos ocorridos em contextos e datas diversas da registrada nos autos originários, sem violência em razão do gênero feminino, figurando, inclusive, a interessada como acusada, e não como vítima nos autos originários.
5. Assim, mostra-se incabível o eventual enquadramento dos fatos ventilados em uma das formas de violência doméstica e familiar abrangidas no artigo 7o da Lei no 11.340-2006, razão pela qual deve ser afastada a competência do Juízo Especializado, ora Juízo Suscitante, para processar o feito originário.
6. Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado, ou seja, o JUÍZO DE DIREITO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA-DF.